Tribunal: TJSP
Processo: 2211157-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211157-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARIA
MENDES BARBOSA, é agravado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.674
Agravo de Instrumento No: 2211157-54.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru
Agravante: Maria Mendes Barbosa
Agravado: Banco Cetelem S/A
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do
benefício
demonstrada.
Elementos
que
revelam
a
impossibilidade do pagamento das custas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão copiada
às fls. 133/135, que indeferiu o benefício da gratuidade processual à autora.
Recorre a autora (fls. 01/08).
Sustenta, em síntese, que é aposentada e pensionista, com
renda no valor líquido somando os dois benefícios de R$ 1.575,23; que não exerce
outra atividade remuneratória e é responsável pela manutenção do lar; que não
possui patrimônio, ou rendimentos aviltantes, além do seu benefício; que possui
empréstimos consignados, o que reduz drasticamente seu rendimento mensal;
que tem familiares desempregados que dependem de sua renda. Por fim, requer
o deferimento do benefício.
Concedido o efeito suspensivo para vedar o cancelamento
da distribuição até o julgamento do presente recurso e determinada a
apresentação de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência financeira
da autora (fl. 138), foram juntados os documentos de fls. 145/155.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempestivo, foi regularmente processado e, desde logo, pode ser apreciado,
ausente completa angularização processual.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que negou o benefício da gratuidade processual.
A agravante alega não reunir condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio.
O recurso prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da
CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às
partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme
não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do
estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no AREsp
552134/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo CPC que
preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (G.N)
Se a assistência judiciária é devida frente a quem se diz
impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício está revelada.
A agravante aufere pensão por morte no montante líquido
de R$1.197,13, conforme demonstrativo do mês de maio/2020 de fl. 152 e pensão
decorrente de aposentadoria por idade equivalente a R$1.045,00 (fl. 153), ou seja,
valores que somados não alcançam ao exigido na regulamentação das hipóteses
de denegação de atendimento pela Defensoria Pública deste Estado (Deliberação
CSDP n. 137 de 25/09/2009 “aufira renda familiar mensal não superior a três
salários mínimos federais”), o que confirma a declaração de hipossuficiência
econômica da autora (fl. 31 dos autos de origem).
Outrossim, a constituição de advogado particular não basta
para impedir tal benesse. Neste sentido, o atual CPC é expresso: “Art. 99. [...] § 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça.”.
Vê-se, portanto, que diante da particularidade do caso
concreto e dos elementos existentes nos autos, de rigor a concessão do benefício
da gratuidade a fim de viabilizar ao agravante o acesso ao Judiciário, garantia
constitucional, sem prejuízo do seu sustento.
Competirá ao agravado, se desejar, apresentar impugnação
com prova em sentido contrário.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso para
conceder a gratuidade pleiteada.
CAUDURO PADIN
Relator